Tribunal: TJMT
Processo: 0000839-42.2014.8.11.0005
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA C/C DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE POR AUSENCIA DE PROVAS (ART.373, I, CPC). PROFESSOR CONTRATATADO VIA PROCESSO SELETIVO. VINCULO TEMPORÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA. ALTERAÇÃO (FRAUDE) E NULIDADE CONTRATUAL – NÃO COMPROVADAS. PRODUÇÃO DE PROVAS PELO JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE. ENQUADRAMENTO DE CLASSE PARA FINS DE MELHORIA DO SUBSIDIO – NÃO COMPROVADA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO A TEMPO E MODO DEVIDOS. RETRATAÇÃO DA EXONERAÇÃO E MULTA CONTRATUAL – INDEFERIMENTO. VERBAS RESCISÓRIAS: FÉRIAS, ABONO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO – CABIMENTO - DANOS MORAIS – NÃO CARACTERIZADOS - INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A parte autora, ora apelante, embora intimada, deixou transcorrer o prazo para apresentação do rol das testemunhas (ID Num. 7122299), incorrendo em preclusão quanto a produção de prova testemunhal e inclusive documental, autorizando, por consequência, o julgamento antecipado da lide. Preliminar rejeitada.
2. Considerando que que o feito não comporta mais produção de provas além das já apresentadas, entendo que a causa está madura para julgamento em sede de segundo grau, o que passo a fazê-lo no mérito recursal, nos termos do § 3o, do art. 1013, do CPC.
3. Não restou provada a alegada alteração contratual para redução do tempo de 02 (dois) anos para 06 (seis) meses (art.373, I, CPC), e em consulta ao site “IOMAT” – Diário Oficial do Estado de Mato Grosso denota-se foi publicada a contratação ao apelante em caráter temporário e pelo prazo de 06 (seis) meses.
4. Descabe ao juízo substituir a parte na produção de provas, não sendo possível que se determine aos requeridos agir conforme a vontade do apelante (art.373, I e II CPC).
5. Não havendo prova de que o candidato comprovou o grau de escolaridade quando deveria, ou então, recorreu administrativamente sobre a classificação final do processo seletivo, não há possibilidade de deferimento do enquadramento pretendido.
6. Quanto os pleito de retratação da publicação da exoneração, não se vislumbra macula a imagem do apelante/requerente, primeiro porque não há prova da publicação da exoneração, segundo porque o distrato sequer foi assinado, e terceiro porque ainda que desconsiderada tais questões, o artigo 78, inciso XVI da Lei 8.666/93, não desabona a imagem do professor.
7. O contrato for rescindido de forma justificada (artigo 78, XVI, Lei 8.666/93) e houve a comunicação da inviabilidade do prosseguimento da contratação, motivos que desabonam o pleito do pagamento da multa.
8. Prospera o pedido das férias integrais e proporcionais, acrescidas do terço constitucional, bem como do décimo terceiro salário, posto que os direitos sociais são garantias constitucionais inerentes a todos os servidores públicos (art. 39, §3o, da e 7°, inciso XVII da CF).
9. Não sendo constatado ato ilícito por parte da demandada, não há que se falar em responsabilidade civil por danos morais, além de que estes últimos sequer restaram demonstrados nos autos, cujo ônus cabia ao demandante/apelante.
10. Dado ao novo redimensionamento do julgamento inverto os ônus sucumbenciais, ficando o demandado/apelado isento do pagamento das custas e despesas processuais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000839-42.2014.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JONATAN HOFFMAN - CPF: 029.393.421-56 (APELANTE), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CAROLINE FREIRE TEIXEIRA - CPF: 017.858.111-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA C/C DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS (ART.373, I, CPC). PROFESSOR CONTRATADO VIA PROCESSO SELETIVO. VINCULO TEMPORÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA. ALTERAÇÃO (FRAUDE) E NULIDADE CONTRATUAL – NÃO COMPROVADAS. PRODUÇÃO DE PROVAS PELO JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE. ENQUADRAMENTO DE CLASSE PARA FINS DE MELHORIA DO SUBSIDIO – NÃO COMPROVADA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO A TEMPO E MODO DEVIDOS. RETRATAÇÃO DA EXONERAÇÃO E MULTA CONTRATUAL – INDEFERIMENTO.

VERBAS RESCISÓRIAS: FÉRIAS, ABONO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO – CABIMENTO - DANOS MORAIS – NÃO CARACTERIZADOS - INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A parte autora, ora apelante, embora intimada, deixou transcorrer o prazo para apresentação do rol das testemunhas (ID Num. 7122299), incorrendo em preclusão quanto a produção de prova testemunhal e inclusive documental, autorizando, por consequência, o julgamento antecipado da lide. Preliminar rejeitada.

2.
Considerando que que o feito não comporta mais produção de provas além das já apresentadas, entendo que a causa está madura para julgamento em sede de segundo grau, o que passo a fazê-lo no mérito recursal, nos termos do § 3o, do art. 1013, do CPC.

3.
Não restou provada a alegada alteração contratual para redução do tempo de 02 (dois) anos para 06 (seis) meses (art.373, I, CPC), e em consulta ao site “IOMAT” – Diário Oficial do Estado de Mato Grosso denota-se foi publicada a contratação ao apelante em caráter temporário e pelo prazo de 06 (seis) meses.

4.
Desc
abe ao juízo substituir a parte na produção de provas, não sendo possível que se determine aos requeridos agir conforme a vontade do apelante (art.373, I e II CPC).

5.
Não havendo prova de que o candidato comprovou o grau de escolaridade quando deveria, ou então, recorreu administrativamente sobre a classificação final do processo seletivo, não há possibilidade de deferimento do enquadramento pretendido.

6.
Quanto os pleito de retratação da publicação da exoneração, não se vislumbra macula a imagem do apelante/requerente, primeiro porque não há prova da publicação da exoneração, segundo porque o distrato sequer foi assinado, e terceiro porque ainda que desconsiderada tais questões, o artigo 78, inciso XVI da Lei 8.666/93, não desabona a imagem do professor.

7.
O contrato for rescindido de forma justificada (artigo 78, XVI, Lei 8.666/93) e houve a comunicação da inviabilidade do prosseguimento da contratação, motivos que desabonam o pleito do pagamento da multa.

8. P
rospera o pedido das férias integrais e proporcionais, acrescidas do terço constitucional, bem como do décimo terceiro salário, posto que os direitos sociais são garantias constitucionais inerentes a todos os servidores públicos (art. 39, §3o, da e 7°, inciso XVII da CF).

9.
Não sendo constatado ato ilícito por parte da demandada, não há que se falar em responsabilidade civil por danos morais, além de que estes últimos sequer restaram demonstrados nos autos, cujo ônus cabia ao demandante/apelante.

10.
Dado ao novo redimensionamento do julgamento inverto os ônus sucumbenciais,
ficando o demandado/apelado isento do pagamento das custas e despesas processuais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interpostos por
JONATAN HOFFMAN
, em face da sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Cobrança de Verbas Trabalhistas e Indenização por Danos Morais,
ajuizada pelo apelante contra o ESTADO DE MATO GROSSO, julgada improcedente por ausência de provas (art.373, I, CPC). (ID Num.7122402)

No apelo, o recorrente argui preliminarmente violação da ampla defesa e cerceamento de defesa, e no mérito, afirma que a sentença não abarcou todos os pedidos da inicial, que não foram observadas as cláusulas contratuais quando rescindido o contrato, e que houve alteração fraudulenta da primeira folha do instrumento.

Afirma que deve ser feito o reenquadramento de classe com base no edital, e consequente pagamento das diferenças.

Diz também que a exoneração foi publicada com base em informações inverídicas - devendo ser retratada, que não foram pagas as verbas rescisórias e nem a indenização prevista na cláusula 6.2 do contrato de trabalho.

Por tais motivos, pretende o acolhimento da preliminar ou reforma da sentença para procedência dos pedidos da inicial. (ID Num.7122404/7122406)

Contrarrazões ao ID Num.7122406, pugnando a manutenção integral da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, ao ID Num.7388255, deixou de emitir parecer por ausência de interesse público a ensejar a intervenção.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

- VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA - CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO TACITO DA PROVA EXPRESSAMENTE REQUERIDA NOS AUTOS

A parte apelante aduz que “
não foi aberta a fase de saneamento nem de instrução probatória
”, “
sequer foi oportunizado as partes a produção de provas
”, que foi prolatada sentença sem enfrentar todos os pleitos, cabendo a anulação do julgado para retorno dos autos a origem ao regular processamento dos autos.

Quanto a primeira e segunda alegações, não assiste razão a requerente, na medida em que houve o saneamento do feito, com delimitação das questões controvertidas sobre a atividade probatória, inclusive deferida a produção da prova testemunhal, sendo as partes intimadas para apresentarem o rol de testemunhas. (ID Num. 7122298)

Todavia a parte autora, ora apelante, embora intimada, deixou transcorrer o prazo para apresentação do rol das testemunhas (ID Num. 7122299), incorrendo em preclusão quanto a produção de prova testemunhal e inclusive documental, autorizando, por consequência, o julgamento antecipado da lide.

No que diz respeito a alegação da ausência de análise do todos os pleitos, assiste razão a autora, o que será feito na parte do mérito.

Desse modo, não há que se falar em cerceamento da defesa, razão pela qual rejeito a preliminar.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

MÉRITO

Considerando que que o feito não comporta mais produção de provas além das já apresentadas, entendo que a causa está madura para julgamento em sede de segundo grau, o que passo a fazê-lo no mérito recursal, nos termos do § 3o, do art. 1013, do CPC.

O Código de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 373.
O ônus da prova incumbe
:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

JONATAN HOFFMAN ingressou com ação judicial contra o ESTADO DE MATO GROSSO em virtude da celebração de contrato temporário de prestação de serviços educacionais celebrado entre as partes, oriundo do processo seletivo n° 20/2012/SECITEC, cuja obrigação do requerente era dar aulas na sua ária de formação – “Agronomia/Ciências Agrárias”.

- DA ALTERAÇÃO E NULIDADE CONTRATUAL

O apelante/requerente afirma que o ESTADO alterou intencionalmente o contrato, retirando a primeira folha e reduzindo o tempo de contratação de 02 (dois) anos para 06 (seis) meses. Por isso, requer a declaração a nulidade do contrato.

Não restou provada a alegada alteração contratual para redução do tempo de 02 (dois) anos para 06 (seis) meses (art.373, I, CPC).

Ademais, em consulta ao site “IOMAT” – Diário Oficial do Estado de Mato Grosso (
https://www.iomat.mt.gov.br
), denota-se que em 15/03/2013, no diário n° 26006, foi publicada a contratação ao apelante em caráter temporário a partir de 06/03/2013 até 01/09/2013, ou seja, pelo prazo de 06 (seis) meses.

- DO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO E DETERMINAÇÃO DE PROVIDENCIA A PARTE ADVERSA

Na petição inicial e no apelo JONATAN requereu fosse oficiado o SECRETARIO DE ESTADO DE CIENCIA E TECNOLOGIA – RAFAEL BELLO BASTOS e a assessora jurídica do SECITEC – MIRIÃ RÉGIS DE JESUS, a fim de que se manifestem expressamente acerca da ausência de assinatura de ambos na primeira folha do contrato, e ainda seja informado pelo apelado o endereço e demais qualificações das testemunhas constantes no contrato, a fim de possibilitar a regular citação destas para que testemunhem em juízo.

Desc
abe ao juízo substituir a parte na produção de provas, não sendo possível que se determine aos requeridos agir conforme a vontade do apelante (art.373, I e II CPC).

- DO ENQUADRAMENTO

Quanto ao pedido de enquadramento na classe “B” e recebimento da diferença não paga, o apelante/requerente também não comprovou que apresentou a documentação necessária, no tempo e modo devidos, não servindo a declaração de pós graduação trazida ao ID Num. 7122271 como prova universal de reconhecimento do pleito.

Conforme cronograma do concurso previsto no edital o candidato poderia ter entrado com recurso (ID Num. 7122268), mas não há nada no feito que demonstre que mesmo utilizou deste meio.

Não havendo prova de que o candidato comprovou o grau de escolaridade quando deveria, ou então, recorreu administrativamente sobre a classificação final do processo seletivo, não há possibilidade de deferimento do enquadramento pretendido.

- DA RETRATAÇÃO – REPUBLICAÇÃO DA EXONERAÇÃO

O apelante/requerente requer a retratação da publicação da exoneração, contudo, não colacionou nos autos o Diário Oficial, que igualmente não foi localizado por este juízo na impressa oficial.

Da análise da Comunicação Interna n° 11/2013/DIR/SECITEC, da Diretoria da ETEEPT de Diamantino, para Prof. JONATAN HOFFMAN, de
13/06/2013
, tendo por assunto “Comunicação de rescisão contratual”, extrai-se que:

“
Senhor Professor, informo que o Contrato Temporário de Prestação de Serviços de Pessoa Física n° 020/2013/SECITEC celebrado entre V.Sa. e a SECITEC será rescindido em 15.07.2013,
em virtude de impossibilidade da Escola em ofertar curso técnico em novel médio em Agropecuária ou outro curso que exija a atuação do profissional em Agronomia
.

Fica cumprido o prazo de comunicação de rescisão disposto no referido contrato, não gerando quaisquer multas ou penalidades. (...)”
(ID Num. 7122273)

O apelado/requerido emitiu
Instrumento de Rescisão ao Contrato n° 020/2013/SECITEC
, o qual não foi assinado pelo professor, mas que continha como justificativa para rescisão as seguintes disposições:

“
(...) Diante dos motivos presentes nos autos do
Processo n° 81003/2013/SECITEC/MT
,
nos fundamentos dos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93
e no instrumento contratual, rescinde amigavelmente o Contrato 020/2013/SECITEC, firmado com o Senhor JONATAN HOFFMAN
”. (ID Num. 7122274)

No termo de rescisão retro mencionado, diga-se: não assinado pelo apelante, foi justificada de forma ampla o término da contratação com fundamentação nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93, que, analisado em conjunto com a justificativa constante na comunicação interna, pode-se afirmar que o caso enquadra-se no artigo 78, XVI, da lei em questão, que assim disciplina:

“
Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:

(...)

XVI - a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto
;”

Logo, não há macula a imagem do apelante/requerente, primeiro porque não há prova da publicação da exoneração, segundo porque o distrato sequer foi assinado, e terceiro porque ainda que desconsiderada tais questões, o artigo 78, inciso XVI da Lei 8.666/93, a meu ver, não desabona a imagem do professor.

- DA MULTA CONTRATUAL

O apelante requer seja aplicada multa contratual a seu favor, com fundamento na cláusula 6.2 do instrumento, a qual dispõe que: “
6.2 – A parte que rescindir o presente contrato injustificadamente e sem observância do prazo previsto no item anterior, importara no pagamento correspondente à metade do que lhe caberia ao restante do contrato
”. (ID Num. 7122271)

O contrato for rescindido de forma justificada (artigo 78, XVI, Lei 8.666/93) e houve a comunicação da inviabilidade do prosseguimento da contratação, conforme exemplificado no tópico anterior, motivos que desabonam o pleito do pagamento da multa.

- DAS VERBAS RESCISÓRIAS

O requerente/apelante afirma que “
possui direito ao recebimento de
férias, abonos das férias e décimos terceiros salários
, não pagos”,
almejando a condenação do Estado ao pagamento destas verbas.

A contratação do professor foi válida, pois foi feita com base no permissivo do art. 37, IX da CF/88, sem ofensa ao art. art. 37, § 2o da Constituição Federal.

Logo, prospera o pedido das férias integrais e proporcionais, acrescidas do terço constitucional, bem como do décimo terceiro salário, posto que os direitos sociais são garantias constitucionais inerentes a todos os servidores públicos (art. 39, §3o, da CF).

Ademais, a Constituição Federal, em seu art. 7o, inciso XVII, assegura aos trabalhadores o gozo de férias anuais com, pelo menos, um terço a mais do salário normal (1/3 constitucional).

- DOS DANOS MORAIS

O artigo 37, § 6o, da CF preconiza que a responsabilização do ente estatal, ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva. Sendo assim, o Poder Público, ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde objetivamente pela ocorrência destes danos. Só se isenta da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Tratando-se de pedido de indenização, exige-se da parte que o formula, prova suficiente do ato ilícito ensejador da pretensão, e a prova documental carreada aos autos, não demonstra a existência de Dano Moral.

Não sendo constatado ato ilícito por parte da demandada, não há que se falar em responsabilidade civil por danos morais, além de que estes últimos sequer restaram demonstrados nos autos, cujo ônus cabia ao demandante/apelante.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar a fazenda pública a pagar ao requerente/apelante as férias, abono de férias e décimo terceiro salário, proporcionais ao tempo de serviço prestado, com índices de juros e correção monetária aplicados nos termos do Tema 810/STF e Tema 905 do STJ.

Em consequência, inverto os ônus de sucumbência, ficando o demandado/apelado isento do pagamento das custas e despesas processuais (
Lei Estadual n. 7.603/2001 e a

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT]).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020